Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-07.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001224-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), AUZIENE ALVES HOLANDA - CPF: 073.993.693-05 (PACIENTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (IMPETRANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), ALYSSON LIMA SANTANA - CPF: 060.761.241-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK LEANDRO RUSSI - CPF: 081.724.019-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR
, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP –
INVIABILIDADE –
PACIENTE DENUNCIADA POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA À PESSOA – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 318-A, INC. I DO CPP -
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES –
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ
–
2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Conquanto o causídico insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem está sendo denunciada pelo crime de roubo majorado, por óbvio, envolvendo violência à pessoa, a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

2.

Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à increpada, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo crime ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3.

A teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. THIAGO DE MELLO FERREIRA

DR. FERNANDO DALL AGNOL FINATO

PACIENTE:

AUZIENE ALVES HOLANDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
por negar o pedido de conversão de prisão preventiva em recolhimento domiciliar
nos autos da Ação Penal n.º 1003849-18.2021.8.11.0010, em que é acusada da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal
.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, os firmatários do remédio heroico asseveram que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V, do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos
, sendo
a única responsável pelo filho mais novo, um bebê de apenas 01 (um) ano e 10 (dez) meses de idade
- o qual, além de depender exclusivamente da beneficiária deste
writ
, possui graves problemas de saúde e demanda cuidados específicos que, em tese, só podem levados a efeito pela genitora; circunstâncias que, segundo os causídicos, evidenciam o preenchimento das peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP, elegido como paradigma.

A título de segunda causa de pedir, defendem que tanto
o decreto originário
de prisão, quanto
a decisão que indeferiu o pedido de concessão da custódia domiciliar

carecem de fundamentação jurídica válida
e, por isso,
violam os princípios constitucionais da presunção de inocência
[art. 5º, inc. LVII da CF/88]

e
da motivação das decisões judiciais
[art. 93, inc. IX, da CF/88]; sob o viés de que a autoridade judiciária de 1º grau impôs a
ultima ratio
, mas não cuidou em esclarecer concretamente a insuficiência e/ou inadequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, tampouco demonstrar objetivamente o
periculum libertatis
e a indispensabilidade da segregação; a configurar, portanto, inaceitável juízo antecipatório de culpabilidade.

Com fincas em tais argumentos, os subscritores do
writ
vindicam a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, a fim de que lhe seja deferida a custódia domiciliar, com fulcro no art. 318, incs. III e V, do CPP, expedindo-se o respectivo
“termo de transferência”
; ao que acrescentam pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, com a expedição de alvará de soltura.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica registrada do ID 116359979 ao ID 116370489.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 116630958); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 117145478.

Por meio do parecer registrado sob o ID 117549955, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o remédio heroico há de ser submetido a julgamento.

Consta da prova pré-constituída que a favorecida nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvida no delito de
roubo majorado

pelo concurso de agente
, perpetrado em face da vítima
Patrick Leandro Russi
.

Ao que ressai dos autos eletrônicos, por volta das 22h00min do dia 29/10/2022
AUZIENE ALVEZ HOLANDA
e seu comparsa
Alysson Lima Santana,
mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de arma de fogo, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung A11, cor preta, da vítima
Patrick Leandro Russi
.

De acordo com o que foi apurado, a vítima trafegava pela BR 364, em uma motocicleta
Honda Biz
, quando um veículo
Uno
, conduzido por
Alysson Lima Santana
, se aproximou e parou em sua frente, forçando sua parada, momento em que o acusado
Alysson
abordou a vítima, tomando seu aparelho celular e logo após empreendeu fuga. Ainda de acordo com a denúncia, enquanto o acusado
Alysson
retornava para o veículo foi possível visualizar
Auziene
dentro do carro, no banco do carona.

Diante de tais informações, a vítima acionou a Polícia Militar que realizou diligências, encontrou e prendeu em flagrante os acusados, localizando o celular da vítima na bolsa de
Auziene,
junto com mais outros 05 (cinco) aparelhos celulares.

A detenção pré-cautelar foi convolada em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, realizada no dia
01/11/2021
, tendo o MM. Juiz Plantonista assentado a alardeada indispensabilidade da medida constritiva na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva dos suspeitos e, com isso, salvaguardar a ordem pública.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Da almejada submissão da increpada à prisão domiciliar

Na presente impetração, a i. Defesa almeja a substituição da prisão preventiva imposta à paciente pela custódia domiciliar, ao argumento de que ela
genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, sendo a única responsável pelo filho mais novo, um bebê de apenas 01 (um) ano e 10 (dez) meses de idade - o qual, além de depender exclusivamente da beneficiária deste
writ
, possui graves problemas de saúde e demanda cuidados específicos que, em tese, só podem dispendidos pela genitora
, preenchendo, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 318-A do CPP e as peculiaridades fáticas elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do HC n.º 143.641/SP.

Todavia, a meu ver,
referida pretensão não merece guarida
. Explico.

É sabido que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
(Grifei).

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

E assim o é porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento, consoante se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Diante desse cenário, embora os impetrantes entendam ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
três filhos menores de 12 anos
, sendo que um deles, o mais novo, que tem apenas 1 (um) ano e 10 (dez) meses reside com ela e, por apresentar, situação grave de saúde, necessita de seus cuidados, não se descuida que a increpada está sendo acusada pelo delito de
roubo majorado pelo concurso de agente,
que
, por óbvio,
envolve violência contra a pessoa
, circunstância que nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP e
afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.769/2018. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.

(...) 3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Demais disso, conquanto a i. Defesa insista que a presença física da increpada é imprescindível ao desenvolvimento de seu filho
Beijamim Alves Holanda
(ID 116359984), o que, em sua intelecção, corrobora a necessidade de submetê-la ao regime domiciliar;
não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária do
writ
são, de fato, imprescindíveis à criança, tampouco que ela não esteja sob a tutela de outros familiares
.

Atrelado a isso, como bem pontuado pela d. autoridade inquinada de coatora em seus informes, consta do decreto originário de prisão que
“(...)
a custodiada Auziene Alves Holanda responde a ações penais de tentativa de homicídio em Jaciara/MT (Apolo Eletrônico 165- 73.2019.811.0010, cód. 123615). Nota-se ainda, que a investigada foi presa em flagrante no dia 26/12/2018 e recebeu liberdade provisória com medidas cautelares no dia 27/12/2018 (Apolo Eletrônico 6977-68.2018.811.0010, cód. 123239), das quais não está cumprindo já que encontra-se novamente envolvida empreitada criminosa.
Nestes casos, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (artigo 312, §1º, do CPP).
”
(sic)

(ID 116370455, p. 109-112).

Assim, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço,
infere-se a probabilidade concreta de que, acaso agraciada com a prisão domiciliar,
AUZIENE
voltará a delinquir, mormente porque já demonstrou ser indiferente às determinações e orientações do Poder Judiciário, o que reforça a impossibilidade de concessão do benefício almejado pela i. Defesa.

À vista do exposto,
concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar,
notadamente porque investigada por delito cometido mediante violência à pessoa
, além do que restou demonstrada a
aparente reiteração delitiva,
a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP, porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

2.
Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva e da pretensão de substituição do ergástulo por restrições não prisionais

Dessume-se da decisão objurgada que a prisão processual da paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito pelo qual está sendo acusado [roubo majorado pelo concurso de agente]
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com crime; os quais, neste momento, são o bastante para justificar a imposição e manutenção da cautelar extremada em face da beneficiária do
writ
.

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da aparente
contumácia delitiva
da increpada, porquanto
responde a outro inquérito policial
[n.º 165- 73.2019.811.0010, cód. 123615]
e
estava em gozo de liberdade provisória
quando foi presa pelo delito em questão; a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social, o que de pronto justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
e ações penais em curso
, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Destaquei.

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”
(
HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a
salvaguarda da segurança pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
AUZIENE ALVES HOLANDA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022